Tribunal: STF
Processo: HC 200430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO QUALIFICADO SEGUIDO DE MORTE NA FORMA TENTADA: DESNECESSIDADE DE GRAVIDADE DAS LESÕES NA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DE ATENTADO CONTRA A VIDA. RESULTADO NÃO ATINGIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS: PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA: INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Martins de Lucca, em benefício de Luís Fernando Bertachi Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental mantendo decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 645.267/SP.
                      O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de treze anos e quatro meses de reclusão por tentativa de roubo qualificado com resultado morte, na forma tentada, praticado em concurso de pessoas (segunda parte do § 3º e inc. II do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), em razão da conduta assim descrita na inicial acusatória e acolhida na sentença:
    “(...) os acusados agiram com “animus necandi”, pois atuavam em conjunto, com divisão de tarefas, todos mancomunados para a subtração dos bens do ofendido, resultado para o qual empregaram violência tamanha a ponto de atentar contra sua vida, utilizando o veículo Corsa, conduzido pelo corréu Luis Fernando, para atropelá-lo, sendo que apenas não consumaram seu intento em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de roubo simples tentado ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” (doc. 4).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação do paciente, mantendo na íntegra, quanto a ele, a sentença condenatória. Consta na ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova produzida indicativa de que os réus agiram com 'animus necandi' a fim de viabilizar a consumação do delito patrimonial e assegurar a impunidade do crime - Condenação mantida - Pena do réu Júlio César mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fixado com critério e corretamente - Recurso do réu Júlio César parcialmente provido, desprovendo-se os dos corréus Clóvis e Luís Fernando” (doc. 5).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 645.267/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “(...) Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (…)
    Busca a defesa, em primeiro lugar, a desclassificação da condenação pelo crime de latrocínio tentado para o tipo de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal. A dinâmica dos fatos está descrita na denúncia nos seguintes termos (e-STJ, fls. 13/14): 
    [...] Segundo o apurado os denunciados chegaram ao local dos fatos, na condução de um veículo Corsa, de cor verde, de placas CPM-8455/SP. Então, os denunciados aproveitaram que a vítima reduziu a velocidade de seu veículo Honda/Civic, a fim de passar em uma valeta acentuada, razão pela qual houve a abordagem. O carro GM/CORSA era conduzido pelo denunciado LUIZ, momento em que desembarcaram JULIO e CLOVIS, que anunciaram o assalto, dizendo “ perdeu, perdeu”. Em seguida, os roubadores exigiram que o ofendido descesse de seu automóvel e entregasse a sua carteira, o que foi feito. Percebida a afobação dos roubadores, Pablo (consultor de segurança experiente) aproveitou-se de uma oportunidade para golpear com suas próprias mãos o denunciado LUIS FERNANDO, que empunhava o simulacro arma de fogo (pistola), tendo assim tal investigado caído ao solo. Na sequência, a vítima visualizou CLOVIS dentro de seu veículo, sendo que ele não conseguia arrancar com o Civic, desembarcou e correu pela via junto com seu comparsa JULIO. No entanto, com o intuito de recuperar sua carteira, Pablo utilizou de seu veículo para perseguir JULIO e CLOVIS que corriam a pé pela via, momento que JULIO caiu ao solo e o ofendido parou seu carro e recuperou sua carteira que estava nas mãos deste roubador. Ocorre que, enquanto retornava ao seu veículo, para ir embora, o denunciado LUIS FERNANDO, que se recuperou e passou a conduzir o GM/CORSA, atropelou Pablo deliberadamente, prensando-o contra o seu próprio veículo e acarretando lesões de natureza grave nas pernas e cotovelos ( conforme imagens de fls. 102 a 105) Desta feita, todos os comparsas conseguiram se evadir, em seguida. [...] 
    Sobre o pedido de desclassificação, a Corte local assim se manifestou (e-STJ, fl. 46): 
    [...] Também é importante assinalar que a vítima foi atropelada pelo réu Luís Fernando, quando já estava afastada o suficiente dos corréus Júlio César e Clóvis, sendo ela, no entanto, "prensada" contra seu próprio veículo (cf. laudo de fls. 593/603), a evidenciar o animus necandi dos agentes, sendo a violência aplicada a fim de garantir o sucesso da subtração e a impunidade do crime. Não há como negar, portanto, que, ao agir assim, os réus desejaram o resultado morte ou, na melhor das hipóteses, assumiram o risco de produzi-lo, inexistindo óbices ao reconhecimento da tentativa quando o latrocínio não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Não há como negar, portanto, que, ao agir assim, os réus desejaram o resultado morte ou, na melhor das hipóteses, assumiram o risco de produzi-lo, inexistindo óbices ao reconhecimento da tentativa quando o latrocínio não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Nesse sentido, a propósito, é o entendimento jurisprudencial: "A conduta do agente que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tenta subtrair bens ou valores, efetuando disparos conta a vítima, com a vontade livre e consciente de produzir o resultado morte, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, caracteriza o crime de latrocínio tentado" (in TACRIM/SP - RJD 18/92). De igual teor: "Tendo em vista a sua unidade jurídica de crime complexo, o latrocínio só pode dizer consumado ou tentado quando, respectivamente, o homicídio e a subtração patrimonial se consumam ou ficam ambas em fase de tentativa. Ele se dá quando a violência é empregada tanto para o fim da subtração patrimonial como para garantir a impunidade do crime" (in JUTACRIM80/40). [...] 
    Com efeito, a insurgência não merece prosperar já que não é possível, na via eleita, o exame do pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado. 
    Cabe às instâncias ordinárias condenar ou absolver o réu, bem como aferir a correta tipicidade da conduta imputada, haja vista terem amplo espectro cognitivo dos fatos e provas dos autos. 
    No caso dos autos, a condenação pelo crime de latrocínio na forma tentada foi mantida com fundamento em elementos concretos dos autos, no contexto da subtração e morte da vítima que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do condenado, razão pela qual não é possível, na via eleita, reverter a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias. Nesse sentido: (…)
    Em segundo lugar, o impetrante impugna o quantum de redução da pena aplicado pelo reconhecimento da causa de diminuição da tentativa. Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a Corte local se manifestou sobre o tema (e-STJ, fl. 48): 
    [...] Finalmente, na derradeira fase do cálculo, pela tentativa, conservo a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista a consumação do delito patrimonial e em razão do golpe desferido na vítima, que teve queimadura nas pernas (fls. 113/116), necessitando de quatro meses para se recuperar, inclusive, conforme ela alegou em juízo, alcançando uma pena final para os réus Luís Fernando e Clóvis de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal; e para o corréu Júlio César de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras. [...] 
    Assim, estando justificada a fração de diminuição da pena aplicada concretamente, com fundamento no iter criminis percorrido pelo agente e na gravidade das lesões causadas ao ofendido, não há ilegalidade flagrante a coartar nesta via. Sobre o tema: (...)
    A defesa também pleiteia a exclusão do caráter hediondo do crime e aponta irregularidades na prisão preventiva. No entanto, verifico que Corte a quo não se pronunciou sobre tais temas no acórdão da apelação. 
    Dessa forma, constatada a ausência de exame do tema de origem, não é possível a apreciação da questão suscitada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)
    No que se refere à menoridade relativa, extrai-se da leitura da sentença que, embora esta tenha sido reconhecida, não operou alteração na pena final uma vez que a pena-base já tinha sido fixada no mínimo legal, entendimento este que está em consonância com o enunciado 231/STJ, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A propósito: (...) 
    Por fim, mantida a reprimenda fixada na origem em patamar superior a 8 anos de reclusão, correta a manutenção do regime inicial fechado. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se” (doc. 6).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal e Justiça manteve a decisão ao julgar o agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DESCABIMENTO. PLEITO DE MAIOR REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME E APRECIAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO PREVENTIVA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é possível, na via eleita, o exame de pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado. Precedentes. 2. Ademais, não tendo sido analisada pelo Tribunal local a tese exposta na impetração, não cabe a esta Corte analisar tal questão, sob pena de indevida supressão de instância. 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a adoção da fração redutora de 1/3 pela tentativa em razão do iter criminis percorrido pelo paciente e da gravidade das lesões causadas ao ofendido, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via. Isso porque a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito, adotado pelas instâncias ordinárias, demanda o reexame minucioso da matéria fática, vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Constatada a ausência de análise dos temas referentes à natureza hedionda do delito aplicado e às supostas irregularidades na prisão preventiva do paciente, inviável a manifestação, nesta oportunidade, desta Corte, também sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental não provido” (doc. 7).
    5. A defesa impetrou o presente habeas corpus reiterando os argumentos das instâncias antecedentes. Embora reconheça que “o Habeas Corpus não se presta para o exame aprofundado de questões estritamente ligadas à reclassificação e à dosimetria da pena”, alega que “seria uma injustiça que o constrangimento decorrente de decisão proferida pelo juízo a quo não pudesse ser corrigido da forma mais rápida possível, ou seja, por meio deste habeas corpus”.
    Afirma que as instâncias ordinárias deixaram “de aplicar a antiga primeira parte do § 3º do artigo 157 do Código Penal e, também, aplicando, equivocadamente, a redutora mínima de 1/3 (um terço) do artigo 14, II, do Código Penal”.
    Sustenta que “a figura do latrocínio tentado que não possui nenhuma previsão legal” e assevera que, “uma vez que não ocorreu o óbito da vítima, [impõe-se] a desclassificação da parte final do artigo 157, § 3º, do Código Penal, não sendo possível nem mesmo a reclassificação para a primeira parte, uma vez que também não resultou em lesão corporal grave”. 
    Alega que a equiparação do “latrocínio” a crime hediondo pela Lei n. 8.072/1990 (inc. II do art. 1º) não teria sido renovada pela Lei n. 13.654/2018 (que separou no inc. I do § 3º do art. 157 do Código Penal o resultado “lesão corporal grave” e no inc. II o resultado “morte”). Afirma que a hediondez do “latrocínio “só foi feita com o advento da Lei nº 13.964, de 2019, [a qual] não pode retroagir em prejuízo do paciente”. 
    Questiona a redução aplicada na fração mínima de 1/3 pela tentativa e afirma a possibilidade de o reconhecimento da menoridade relativa do paciente incidir abaixo do mínimo legal, o que, para a defesa, poderia permitir fosse “fixado o regime aberto para o cumprimento da sanção”, além da concessão de liberdade provisória.
    Sem declinar razões específicas, sustenta a ilegalidade do decreto prisional, além de ocorrência de excesso de prazo e inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1- Seja dispensado o pedido de informações uma vez que o processo originário se encontra em formato digital na íntegra para consulta. 2- O acolhimento deste Writ para conhecimento pleno da presente impetração; 3- Seja concedida a ordem de Habeas Corpus para anulação do r. Acórdão para redimensionamento da pena com a desclassificação do § 3º para o §2º, II, do CP ou ao menos a reclassificação à primeira parte do § 3º do artigo 157 do CP; 4- Subsidiariamente, se mantida a classificação de tentativa de latrocínio, hipótese que se levanta apenas por amor ao debate, seja afastada a hediondez do crime de latrocínio pela revogação da parte final (in fine) do § 3º do artigo 157 do CP pela Lei nº 13.654/18, tornando à época inócuo o artigo 1º, II da Lei 8.072/90; 5- Seja determinada a redução máxima de 2/3 (dois terços) do artigo 14, II, do CP e que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa do artigo 65, I, do CP, sendo fixado regime menos gravoso para início do cumprimento da pena corporal imposta; 6- Seja concedida de ofício qualquer ordem que faça jus este paciente, que invoca os princípios da “JURA NOVIT CURIA” e do “NARRA MIHI FALTUM DABO TIBI IUS”, para receber quaisquer benefícios que, com certeza, não escaparão do tirocínio dos nobres Guardiões da Lei”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Discute-se, na espécie, o enquadramento típico da conduta imputada ao paciente pelos fatos analisados pelas instâncias originárias, que concluíram que o acusado agiu “com 'animus necandi' a fim de viabilizar a consumação do delito patrimonial e assegurar a impunidade do crime”. 
    8. No convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado com os elementos probatórios colhidos na instrução criminal, promoveu-se a subsunção do fato descrito no tipo criminal de tentativa de latrocínio (segunda parte do § 3º e inc. II do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). Teve-se por comprovado que o fim buscado teria sido a “subtração e morte da vítima que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do condenado”.
    9. A defesa pretende o reconhecimento da nulidade alegada no acórdão impugnado. Foi negado provimento ao agravo regimental interposto, mantendo-se a decisão agravada pela qual não se conheceu da impetração. Assentou-se, então, não ser “possível, na via eleita, o exame do pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado”.
    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a desclassificação do crime de latrocínio é questão que impõe reexame do conjunto probatório que conduziu à formação da convicção dos julgadores, providência incabível em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo, o Habeas Corpus n. 130.415-AgR, de que fui Relatora, e ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. (...) IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 169.145, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma DJe de 14.4.2021). 
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC n. 84.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe de 1º.10.2004). 
    11. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a consumação do crime de latrocínio, na modalidade tentada, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade. Nesse sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA E MORTE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. WRIT EXTINTO. 1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. A apreciação do pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pretendida pela defesa demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus. 3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina identificou a existência do animus necandi na conduta do paciente e do corréu, porquanto, tendo sido desferidos ao menos três tiros contra a vítima, os agentes, ainda que não tenham tido a intenção de matá-la, assumiram o risco do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Writ extinto por inadequação da via processual” (HC n. 113.049, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2013).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido. 1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13). 3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 133.486, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma DJe de 22.8.2016). 
    12. A questão da aplicação da atenuante da menoridade para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, pacificada em sentido contrário à pretensão do paciente.
    Quanto à aplicação da fração mínima de redução (1/3) em razão da tentativa, foi justificada, “tendo em vista a consumação do delito patrimonial e em razão do golpe desferido na vítima, que teve queimadura nas pernas (fls. 113/116), necessitando de quatro meses para se recuperar”.
    Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal no acórdão impugnado ao fazer constar estar “justificada a fração de diminuição da pena aplicada concretamente, com fundamento no iter criminis percorrido pelo agente e na gravidade das lesões causadas ao ofendido, não h(avendo) ilegalidade flagrante a coartar nesta via. Isso porque a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito, adotado pelas instâncias ordinárias, demanda o reexame minucioso da matéria fática, vedado na via estreita do habeas corpus”. 
    13. Também pela jurisprudência deste Supremo Tribunal se tem que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    14. Mantida a condenação em patamar superior a oito anos, não se há cogitar de regime menos gravoso que o fechado, fixado na sentença condenatória e mantido pelo tribunal estadual sem qualquer demonstração de nódoa de ilegalidade ou teratologia.
    15. As questões referentes à pretendida exclusão do caráter hediondo do crime de latrocínio e eventuais irregularidades na prisão preventiva não foram analisadas pelo acórdão impugnado, pois a “Corte a quo não se pronunciou sobre tais temas no acórdão da apelação”.
    Não tendo sido analisados os temas pelas instâncias antecedentes, mostra-se inviável seu exame também nesta ação, não sendo admissível supressão de instância.
    Anote-se, quanto à prisão cautelar, que a defesa não declinou razões que poderiam demonstrar eventuais irregularidades, não tendo sido juntadas nem mesmo cópias dos decretos nos quais determinada e mantida a prisão cautelar do paciente. 
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora